Tribunal: STF
Processo: HC 86829
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO POR OCASIÃO
   DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES. TRÁFICO
   ILÍCITO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO.
1.      Habeas
   corpus objetivando a soltura do paciente.
2.      Fundamentação
   idônea à manutenção da prisão processual dos pacientes.
3.
        Garantia da ordem pública se mostrou claro fundamento para a
   manutenção da prisão dos pacientes.
4.      A prisão processual
   dos pacientes se deu em momento anterior à prolação da sentença
   condenatória, não tendo sido alterados os fundamentos que
   ensejaram o decreto da prisão processual.
5.      Em se tratando
   de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (Lei n°
   6.368/76), não seria necessário que a juíza reafirmasse a
   permanência dos pressupostos e condições do art. 312, do CPP na
   sentença condenatória.
6.      Ordem denegada.